Tribunal: TJDFT
Processo: 0717614-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. TRÂMITE PERANTE O JUÍZO COMUM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente o pedido do exequente a fim de manter a execução no Juízo comum, porém suspensa, diante da impossibilidade de avançar sobre o patrimônio do devedor. Agravo interno interposto contra decisão do Relator que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
2. Considerando que o crédito do agravado é extraconcursal, pois oriundo de sentença condenatória com trânsito em julgado posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial da agravante, os valores a receber não são abrangidos pelo Plano de Recuperação Judicial (art. 49, Lei n.o 11.101/2005), razão pela qual não é necessário que o feito de origem tramite perante o Juízo Universal. Ademais, se o juízo comum de primeira instância consignou a necessidade de consulta ao Juízo Falimentar a respeito do deferimento de medidas constritivas ou pagamento oportuno de valores, persiste o zelo com a estratégia de soerguimento.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.